Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-69.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Parecer contábil que, ao refazer os cálculos, exclui todas as tarifas que considera ilegais e que integravam o Custo Efetivo Total - Prova que não se mostra adequada a demonstrar abusividade na taxa de juros remuneratórios e na inobservância do contratado - SEGURO PRESTAMISTA E

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - Parecer contábil que, ao refazer os cálculos, exclui todas as tarifas que considera ilegais e que integravam o Custo Efetivo Total - Prova que não se mostra adequada a demonstrar abusividade na taxa de juros remuneratórios e na inobservância do contratado - SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA - Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Venda casada (art. 39, I, do CDC) - Restituição que deve ocorrer de forma dobrada - Súmula 159 do E. STF, sendo aplicável o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES - Reflexos das tarifas reconhecidas como abusivas no Custo Efetivo do Contrato, por integrar tal margem de cálculos - Possibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes – Inversão do ônus sucumbencial - art. 85, § 2o c.c. art. 86, § único, ambos do CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.